Tribunal: TCU
Processo: 022.962/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6723/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de aposentadoria emitido em favor da interessada Maria de Socorro de Aquino (XXX.515.489-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.962/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Lima Barbosa (XXX.079.104-XX); Braz Andreo Fernandes (XXX.850.628-XX); Josefina Barroso Santos da Vitoria (XXX.484.875-XX); Maria de Socorro de Aquino (XXX.515.489-XX); Ozanan Aguido (XXX.884.596-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.